Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ERRO IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 2o DO CPC. MÉRITO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. – IPES. PROCESSO SELETIVO INTERNO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. INOCORRENTE. DIRECIONAMENTO DO CERTAME. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. NULIDADES INOCORRENTES. MANUTENÇÃO NO MESMO REGIME JURÍDICO TRABALHISTA. MATÉRIA AFETA À JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I DO CPC. CAUSA MADURA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, em que o Juízo entende ser desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, restando desnecessária a prolação de decisão saneadora, nos termos do artigo 357 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O Código de Processo Civil, em seus artigos 114 e 115, expõe as hipóteses de litisconsórcio necessário e determina que, sendo o caso, deverá haver a citação de todos os litisconsortes, sob pena de extinção do processo.
2.1. In casu, uma vez que a demanda trata sobre a anulação de processo seletivo já encerrado com efeitos nas relações empregatícias de demais interessados, tem-se hipótese de litisconsórcio necessário, uma vez que os interessados deveriam ser citados para exercício do direito de defesa na demanda, restando diretamente atingidos pelo provimento jurisdicional pretendido pelo autor, devendo ainda a resolução ser uniforme em relação a todos eles, dispondo sobre a lisura do processo seletivo como um todo.
2.2. Nos termos do artigo 282, § 2o do CPC, o julgador deixará de pronunciar a nulidade nos casos em que puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação de nulidade. Nulidade da sentença não decretada.
3. Não há perda do interesse processual do autor pois a privatização superveniente da CEB não impede o reconhecimento de nulidades que tenham maculado o processo seletivo interno ocorrido para absorver a mão de obra disponível, as quais não convalescem com a transformação da natureza jurídica da empresa.
4. Inocorrente a alegada ofensa à publicidade do edital do processo seletivo interno que ocorreu por meio do sistema interno da CEB, uma vez que é dever dos funcionários acompanhar constantemente as informações veiculadas nos sistemas internos de suas empresas ou órgãos empregadores.
5. Mostra-se incabível acolher a tese de direcionamento (apadrinhamento) no processo seletivo interno, uma vez que inexistem nos autos qualquer comprovação mínima da alegação.
6. Não se aplica ao caso o entendimento firmado no julgamento do Conflito de Competência no 178831/DF do Superior Tribunal de Justiça, pois naquele caso a Corte Cidadã entendeu que a competência da Justiça Comum é para o julgamento de questões relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal, e não para a análise e julgamento quanto à matéria referente à eventual alteração do regime jurídico trabalhista resultante da privatização da CEB.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Suscitada preliminar de ofício e aplicada a regra do artigo 282, §2o do CPC. No mérito, recurso parcialmente provido. Aplicação do artigo 1.013, § 3o, inciso I do CPC. Pedidos julgados improcedentes.